Tribunal: TJMT
Processo: 1015287-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015287-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA E FUNDAMENTAÇÃO DA SANÇÃO. INEXISTENCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE PREQUSTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Banco BMG S.A., mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal referentes à CDA no 2021448653, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. A embargante afirma omissão quanto aos critérios de dosimetria previstos no art. 57 do CDC e quanto à fundamentação da sanção administrativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre (i) a observância dos critérios legais de fixação da multa administrativa, especialmente os do art. 57 do CDC; e (ii) a alegada insuficiência de fundamentação da sanção, de modo a caracterizar omissão apta a justificar o manejo dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à dosimetria da multa, consignando que o valor aplicado observou os parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/1997, considerados a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção.

4. A decisão também afirmou que não houve demonstração de excesso ou desproporcionalidade, inexistindo base fática ou normativa para a revisão judicial da penalidade. Assim, não subsiste alegação de omissão ou deficiência de fundamentação.

5. A pretensão recursal traduz mero inconformismo com a solução adotada, hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.022 do CPC. A simples intenção de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando ausente vício na decisão.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão examina explicitamente os critérios legais de dosimetria da multa administrativa e a suficiência da fundamentação adotada. 2. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 326071388), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados contra a Certidão de Dívida Ativa n. 2021448653, fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Nas razões recursais, sustenta a embargante, em suma, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa quanto à dosimetria da multa aplicada, à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como acerca da fundamentação exigida para a validade da sanção administrativa.

Aduz que os embargos possuem também finalidade prequestionadora, visando à futura interposição de recurso especial e/ou extraordinário, invocando, para tanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e, subsidiariamente, que sejam os presentes conhecidos para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 326071388), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados contra a Certidão de Dívida Ativa n. 2021448653, fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, os embargos devem ser conhecidos, porquanto opostos de forma tempestiva, por parte legitimada, e com fundamentação minimamente adequada.

Todavia, no mérito, os embargos não merecem acolhida.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à fundamentação da multa administrativa, sobretudo no que tange à dosimetria da sanção e à aplicação do art. 57 do CDC, o que configuraria, a seu ver, violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Contudo, a leitura atenta do v. acórdão revela que não houve qualquer omissão a ser sanada, mas sim enfrentamento expresso, suficiente e claro das teses invocadas no recurso de apelação.

Com efeito, consignou-se no aresto embargado, de forma explícita, que:

“O valor da multa foi fixado nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.”

E ainda:

“A alegação de excesso, portanto, não encontra respaldo probatório ou normativo que justifique a intervenção judicial.”

Tais trechos demonstram, de maneira inequívoca, que a matéria suscitada foi analisada à luz dos critérios legais pertinentes e que a fundamentação adotada no acórdão atendeu plenamente às exigências do art. 489 do CPC, não se exigindo que o órgão julgador refute um a um todos os dispositivos invocados pelas partes, mas apenas que enfrente os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, como pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A insurgência do embargante, portanto, traduz mero inconformismo com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ainda que se alegue o propósito de prequestionamento, é entendimento assente que a simples intenção de prequestionar normas constitucionais ou infraconstitucionais não autoriza o uso dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular.

3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024)

Assim, não se vislumbra a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a reforma do julgado, tampouco há erro material a ser corrigido.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026